Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-58.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000010-58.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 2ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ (IMPETRADO), FRANCISCO ANTONIO PARRA SANCHEZ FILHO - CPF: 955.654.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA PARTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (
SENTENÇA
). SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL.
SENTENÇA QUE EXTINGUE EMBARGOS DO DEVEDOR/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM OU SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2-

Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95.
3-

“
Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 201360187 (
Decisão Monocrática
), no MS nº
1000010-58.2024.8.11.9005
, que indeferiu a petição inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- obscuridade e contradição, no reconhecimento da possibilidade do Recurso Inominado para combater sentença de extinção, sem julgamento de mérito, do pedido de cumprimento de sentença
.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do cabimento do recurso inominado.

Apesar da discussão doutrinária e divergência jurisprudencial sobre o tema, é certo que a conclusão sobre o recurso cabível em desfavor da sentença que extingue os Embargos do Devedor/Cumprimento de Sentença, integral ou parcialmente, será o Recurso Inominado.

Nesse sentido:

“Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”

O e. STJ teve oportunidade de manifestar sobre o referido enunciado.

“Decisão Monocrática. Trata-se de reclamação apresentada por BANCO CETELEM S.A contra acórdão proferido pela QUINTA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO CEARÁ que, em embargos à execução de valores fixados à título de multa por descumprimento de ordem judicial (obrigação de excluir o registro do nome do ora interessado em órgão de proteção ao crédito e de pagar indenização), denegou mandado de segurança impetrado pelo reclamante contra decisão que não conheceu do recurso inominado (por inadequação da via eleita). Em suas razões, o reclamante sustenta a existência de teratologia na decisão impugnada, na medida em que "(...) a Quinta Turma Recursal do Estado do Ceará, decidiu pelo não acolhimento da segurança pleiteada pelo reclamante, de modo que as astreintes foram mantidas, mesmo diante da demonstração do cumprimento da decisão interlocutória" (e-STJ, fl. 10). Aponta, ainda, divergência com a orientação jurisprudencial desta Corte (AgRg no REsp 497.421/SP, AgRg no REsp 1.022.081/RN, REsp 793.491/RN, REsp 1.085.633/PR e REsp 793.491/RN), defendendo, em síntese, a desproporcionalidade e a irrazoabilidade do valor das astreintes fixadas, "(...) devendo a multa diária ser reduzida a patamar condizente com o descumprimento" (e-STJ, fl. 11).
Aduz, por fim, violação à Lei 11.232/2005, Lei 9.099/95 e ao Enunciado 143 do FONAJE, relativamente ao cabimento do recurso inominado interposto contra sentença que julga os embargos à execução nos Juizados Especiais.

É o breve relatório. Decido.
Está-se diante de reclamação ajuizada sob o viés uniformizador da jurisprudência dos Juizados Especiais Estaduais, reconhecida sob transitória competência desta Egrégia Corte, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n.º 571.572-8/BA, cujo procedimento fora regulamentado pela Resolução n.º 12/2009 do STJ. A egrégia Segunda Seção desta Corte Superior, ao apreciar a Reclamação n.º 6.721/MT, na sessão do dia 09/11/2011, em deliberação conjunta acerca da fixação dos requisitos de admissibilidade da modalidade de reclamação disciplinada pela Resolução n.º 12, decidiu o seguinte: 1 - É necessário que se demonstre a contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte Superior quanto à matéria, entendendo-se por jurisprudência consolidada: (i) precedentes exarados no julgamento de Recursos Especiais em Controvérsias Repetitivas (art. 543-C); ou (ii) enunciados de Súmula da Jurisprudência da Corte. 2 - Mesmo na hipótese de contrariedade a enunciados de Súmula, é necessário que o recorrente traga à colação acórdãos que deram origem a tal enunciados demonstrando similitude fática entre as causas confrontadas. 3 - Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com base apenas em precedentes exarados no julgamento de recursos especiais. 4 - Para que seja admissível a reclamação é necessário também que a divergência se dê quanto a regras de direito material, não se admitindo a reclamação que discuta regras de processo civil, à medida que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos critérios da Lei 9.099/95. Na hipótese dos autos, percebe-se que o requerente maneja a presente reclamação como se fosse um autêntico recurso, cujo objetivo é a modificação do provimento jurisdicional que lhe fora desfavorável.
Portanto, atento às diretrizes da e. Segunda Seção, não há como admitir a reclamação, pois o reclamante (i) não demonstrou a contrariedade a entendimento sumulado ou firmado em recurso especial repetitivo, (ii) não se referindo, ademais, a questão relativa a direito material (1º e 4º óbices acima aludidos). Por fim, acrescente-se que, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, não se verifica teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão reclamada de modo a justificar a mitigação das exigências acima mencionadas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1º, § 2º, da Resolução n.º 12/STJ e no artigo 34, inciso XVII, do RISTJ, nego seguimento à reclamação. A apresentação de incidentes manifestamente infundados ou protelatórios será reputada litigância de má-fé. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de junho de 2015. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO

Relator”
(STJ – 2ª S - Rcl n. 25.429 – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - DJe 29/06/2015). Grifei.

Diferente é sistemática adotada para o procedimento do CPC, onde a decisão interlocutória pode ser atacada pelo recurso de “agravo de instrumento”, no caso, incabível em sede de Juizado Especial comum (
Lei nº 9.099/95
).

Nesse sentido:

“No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.” (STJ - Resp 1.698.344/Mg - rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 22.05.2018)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO;
b)
por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, comunique-se ao Juízo de origem e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024